Tribunal: TJDFT
Processo: 0749842-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749842-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: ISNEYDER FABIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 31.7.25, para garantia da ordem pública (ID 244669297, ação penal). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime. E essa perdura por prazo excessivo. Necessário rever a necessidade da prisão, vez que, iniciada a instrução criminal, não se demonstrou ameaça a ordem pública ou a instrução criminal. E o paciente, primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, tem filho de três anos de idade e a esposa dele está grávida. É o provedor da família. Além disso, as circunstâncias favoráveis do paciente indicam que provavelmente será reconhecido o tráfico privilegiado. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Os requisitos para a manutenção da prisão preventiva foram examinados em HC anterior (autos n. 0735348-95.2025), em que se denegou a ordem, pelos seguintes fundamentos: “(...) Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 4 anos. Há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E também está presente o periculum libertatis. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou: '(...) O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela denúncia anterior de traficância, que ensejou a abordagem da polícia. Além disso, tem outra passagem por furto, em janeiro de 2025 e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.' (autos de referência, ID 244669297). Conquanto primário o paciente e o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de substâncias entorpecentes é crime gravíssimo, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. E devem ser consideradas as particularidades do caso concreto. O paciente transportava grande quantidade de drogas - 997,85g de crack e 2.550g de maconha – e as levaria para outro estado - Goiás. A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante transportando expressiva quantidade de droga, com destino a outra unidade da federação -, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Entende o e. STJ que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, a indicar a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente é primário, de bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento consolidado do e. STJ: '(...) As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, inexistência de antecedentes criminais e idade inferior a 21 anos, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (AgRg no RHC n. 211.646/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.). A declaração de trabalho juntada aos autos, assinada pelo próprio paciente, não prova, por si, que possui ocupação lícita. Ademais, há de se observar que o paciente foi denunciado por crime de furto em janeiro deste ano (ID 75426623, p. 2). Em curto período, voltou a se envolver em atividades criminosas. As evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo novos crimes. A liberdade do paciente oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). O paciente tem filho de 3 anos de idade (ID 75423338). Não provou, contudo, que é o único responsável pelos cuidados dele. Os indícios são de que o filho está aos cuidados da mãe, companheira do paciente, que está gestante (ID 75423340). Como bem ressaltou a e. Ministra Laurita Vaz, 'embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos' (HC n. 492.141/SP, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.” Como se vê, a prisão foi mantida em razão da gravidade da conduta -- tráfico interestadual de aproximadamente um quilo de crack e um quilo e meio de maconha. Considerando a quantidade de drogas que transportava o paciente, não se pode afirmar, nesse habeas corpus, que o paciente será beneficiado com o tráfico privilegiado e regime diverso do fechado. Conforme fundamentado, o fato de o paciente ter filho de 3 anos de idade e esposa gestante não justifica, por si só, a revogação da prisão, sobretudo porque não demonstrado que ele é imprescindível aos cuidados deles. Conquanto primário o paciente, e o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de substâncias entorpecentes é crime gravíssimo, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. Tem sido observada a revisão periódica da necessidade da prisão. Pedido de revogação foi indeferido, em 29.10.25, ao fundamento de que permanecem hígidos os fundamentos que a ampararam (ID 78326053). E não há excesso de prazo na prisão. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...)” (AgRg no HC n. 952.426/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.). O paciente está preso há 103 dias. Não ultrapassado, portanto, o prazo previsto na Instrução. A instrução do feito está regular. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. A audiência de instrução, iniciada em 22.10.25, foi designada para continuar em 1o.12.25 (ID 254559144, ação penal). Não há desproporcionalidade na prisão. A decisão que a decretou está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES